Tribunal: TJSP
Processo: 1035785-55.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - INSURGÊNCIA RESTRITA À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS QUE EXTRAPOLAM A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.